Tribunal: TJDFT
Processo: 0737057-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. CABIMENTO. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA REJEITADA. PROGRESSÃO DE REGIME. NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP TRAZIDA PELA LEI No 13.964/19 (“PACOTE ANTICRIME”). CONDENADO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE E REINCIDENTE EM CRIME COMUM. LACUNA LEGISLATIVA. NORMA PENAL MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE. APLICAÇÃO DA NOVA LEI À INTEGRALIDADE DAS PENAS EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por suposta falta de previsão de cabimento de embargos infringentes em face de acórdão que julga agravo em execução: São cabíveis embargos infringentes em sede de agravo em execução penal, diante do entendimento da jurisprudência majoritária de que o referido agravo possui o mesmo rito do recurso em sentido estrito, já que nesse último recurso se admitem os infringentes (Súmula no 17, TJDFT c/c artigo 609 e seguintes do Código de Processo Penal – CPP). Além disso, o Regimento Interno deste E. TJDFT estabelece que é cabível embargos infringentes, diante de decisões não unânimes e desfavoráveis ao réu, em sede de apelação criminal, carta testemunhável, recurso em sentido estrito ou de agravo em execução penal (artigo 274 e seguintes). Logo, o ordenamento jurídico vigente admite embargos infringentes de decisões originadas de agravo em execução penal, desde que não unânimes e desfavoráveis ao réu.
2. Mérito: Embora a Lei no 13.964/19 estabeleça o percentual de 50% (cinquenta por cento) da pena para a progressão de regime para apenados primários condenados por crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, e de 60% (sessenta por cento) para apenados condenados por crime hediondo ou equiparado e reincidentes também em crime hediondo ou equiparado, deixou de prever fração para os condenados por crime hediondo e reincidente em crime comum.
3. Diante da lacuna legislativa e da impossibilidade de interpretação extensiva em prejuízo do réu, condenado por crime hediondo, com resultado morte, e reincidente em delito comum, sob pena de afronta ao princípio da legalidade, aplica-se a disposição que mais lhe beneficia, isto é, o percentual de 50% (cinquenta por cento) da pena para a progressão de regime, nos termos da alínea “a” do inciso VI do art. 112 da LEP.
4. No caso, deve prevalecer o voto vencido (minoritário), que manteve a decisão que determinou a aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”) e a consequente progressão de regime segundo o percentual de 50% da pena (alínea “a”, inciso VI do art. 112 da LEP), por se tratar de lei penal mais benéfica ao condenado.
5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.